Tribunal: TJBA
Processo: 0394984-31.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0394984-31.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALMIR FILHO OLIVEIRA CUNHA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR RIBEIRO DE JESUS, RAFAEL LUZ MELO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE ATESTOU A REPERCUSSÃO DA SEQUELA PERMANENTE, PARCIAL E INCOMPLETA, GRADUADA EM 50% DE 70%. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT. O juízo de primeiro grau concluiu que o valor pago administrativamente, no montante de R$ 4.725,00, correspondia à quantia devida, conforme apurado em laudo pericial judicial que atestou invalidez permanente parcial de grau médio (50%) em membro superior direito.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em verificar o acerto da sentença que, com base no laudo pericial judicial, concluiu pela quitação da indenização securitária e a correção do cálculo indenizatório aplicado.

III. Razões de decidir

O laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório, constatou a existência de invalidez permanente parcial e incompleta no membro superior direito, de grau médio, decorrente do acidente. Conforme a tabela anexa à Lei nº 6.194/74 (com as alterações da Lei nº 11.945/2009), a indenização para perda funcional completa de membro superior corresponde a 70% do teto legal.

O cálculo da indenização para invalidez parcial e incompleta de repercussão média deve seguir a seguinte fórmula: valor máximo da indenização (R$ 13.500,00) multiplicado pelo percentual da tabela para o membro afetado (70%) e, em seguida, pelo percentual referente ao grau da lesão (50%). O resultado desta operação corresponde exatamente ao valor pago na via administrativa (R$ 4.725,00).

O pagamento administrativo, quando realizado em valor correspondente ao apurado em perícia judicial, resulta na quitação da obrigação, não havendo direito à complementação, conforme entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: "1. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial e incompleta, deve ser calculada de forma proporcional ao grau da lesão, aplicando-se o percentual de redução correspondente sobre o valor previsto na tabela para o membro ou órgão afetado, nos termos da Lei nº 6.194/74. 2. Constatado por perícia judicial que o valor pago administrativamente corresponde ao montante indenizatório devido, impõe-se a improcedência do pedido de complementação."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º, incisos I e II; Súmula nº 474 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0394984-31.2013.8.05.0001. A
pelante
VALMIR FILHO OLIVEIRA CUNHA
e A
pelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .